Tribunal: TJMT
Processo: 1033360-07.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1033360-07.2017.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ/MT
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: CRISTIANO BARBIERI -
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, na Ação de Busca e Apreensão no 1033360-07.2017.8.11.0041, proposta contra CRISTIANO BARBIERI, em que se julgou parcialmente procedente os pedidos, tão somente, para declarar ilegal a tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 408,00 e de seguro na quantia de R$ 750,00 em vista da abusividade destas, as quais deverão ser abatidas do saldo devedor, desde a contratação. Por fim, por ter o autor decaído de parte mínima, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa, ficando seu pagamento suspenso em pelo prazo de 5 (cinco) anos, por ser beneficiário da justiça gratuita. (id no 41956480)
Em sua Apelação (id no 41956482), o Banco Pan S.A defende: a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda, sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade; b) a legalidade da tarifa de avaliação de bem e de seguro, porquanto previstas expressamente no contrato entabulado pelas partes e autorizadas pelo CMN, além da contratação desses serviços ter ocorrido por prévia e expressa concordância do autor, conforme os artigos 40, 46 e 52 do CDC; Assevera, ainda, que o apelado ciente dos benefícios da cobertura securitária, escolheu o Apelante por financiar pagamento do PRÊMIO, com a Seguradora PAN SEGUROS S/A., na mesma operação de financiamento do veículo, destacando que não possui vínculo com o Banco Pan S/A., não se falando em venda casada, pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.
As contrarrazões foram apresentadas (id no 41956487), pugnando pelo improvimento pelo Apelo.
É o relatório.
Decide-se.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste Eg. TJMT, eis que as matérias recursais já foram apreciadas jurisprudência consolidada do STJ acerca da matéria, o que autoriza o julgamento monocrático da lide (CPC, art. 932).
À vista disso e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o julgamento monocrático de processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade de insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o julgamento monocrático deste recurso de apelação.
Extrai-se dos autos que as partes firmaram um contrato de financiamento sob o no 982723062, em 31/05/2017 para aquisição de um veículo marca CHEVROLET, modelo PRISMA 1.4L LT, chassi n.o 9BGRP69X0CG384028, ano de fabricação 2012 e modelo 2012, cor CINZA, placa OAX8482, RENAVAM: 472013700, no valor de R$ 9.016,92 a serem pagos em 36 prestações mensais de R$388,16, com início em 30/6/2017 e final em 31/5/2020. (id no 41953489)
Alegando que o requerido mesmo sendo devidamente notificado, não satisfez o débito, deixando de realizar pagamentos relativos à prestação vencida em 30/07/2017, totalizando até a propositura da ação a importância de R$ 9.730,17 (Nove Mil e Setecentos e Trinta Reais e Dezessete centavos, a instituição financeira ingressou com a ação de busca e apreensão, atribuindo à causa o valor de R$ 9.730,17 (id no 41953486)
A liminar foi deferida na decisão e cumprida aos 23/01/2018 (Id. 41956450).
O réu foi citado na mesma oportunidade e apresentou a contestação (id no41956456) , para aduzir que foram feitos lançamentos não contratados a título de correção monetária, além de refutar a cobrança de “pagamentos autorizados” pela instituição financeira, quanto a tarifa de cadastro em R$ 612,00, tarifa de avaliação em R$ 408,00, seguro em R$ 750,00 e IOF adicional em R$ 246,92; requerendo o afastamento da Tabela Price e vedação ao anatocismo; a ilegalidade da comissão de permanência, devendo prevalecer apenas a correção monetária ou encargos moratórios. Ao final, pleiteou pela concessão das benesses da assistência judiciária, com a improcedência da ação e acolhimento dos pedidos revisionais, e produção de prova pericial, concedendo-se a oportunidade para efetuar o depósito da quantia efetivamente devida.
Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos, tão somente, para declarar ilegal a tarifa de avaliação de bem no valor de R$ 408,00 e de seguro na quantia de R$ 750,00 em vista da abusividade destas, as quais deverão ser abatidas do saldo devedor, desde a contratação. Por fim, por ter o autor decaído de parte mínima, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% do valor atualizado da causa, ficando seu pagamento suspenso em pelo prazo de 5 (cinco) anos, por ser beneficiário da justiça gratuita. (id no 41956480)
Inconformado, recorre a instituição financeira, defendendo a) a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda, sustentando a impossibilidade de revisar os contratos firmados pelas partes, bem como a legalidade das cláusulas contratuais e a inexistência de abusividade; b) a legalidade da tarifa de avaliação de bem e de seguro, porquanto previstas expressamente no contrato entabulado pelas partes e autorizadas pelo CMN; pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.
Pois bem.
Quanto a possibilidade do Poder Judiciário relativizar o princípio pacta sunt servanda e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria.
Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.
2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)
É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.
De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, tendo como base as afirmações da parte autora estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.
Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:
“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)
Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o conseqüente desequilíbrio entre as partes.
Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do pacta sunt servanda, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).
Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do pacta sunt servanda, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.
Insurge, ainda, a instituição financeira pela manutenção das tarifas contratadas, tais como: tarifa de avaliação de bem e de seguro, afastadas pela decisão recorrida, por entender ilegais no caso em tela.
No tocante a cobrança do seguro de proteção financeira, recentemente o c. STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)
No caso, bem manifestou a sentença recorrida ao dispor:
“(...) Concernente à cobrança de seguro vinculada a contrato bancário, mister se faz destacar que o Superior Tribunal de Justiça selecionou os recursos sob o Tema 972/STJ e em julgamento realizado aos 12/12/2018 restou sedimentado em dois Recursos Repetitivos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
Do inteiro teor de tais julgamentos, é possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.
De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473-STJ, segundo a qual “O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”, resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de restituição do valor de R$ 750,00 cobrado a título de seguro. (...)” (id no 41956480)
In casu, nota-se que a cédula de crédito, no item “Característica da Operação” traz como seguradora a “PAN SEGUROS S.A” – Id no 41953489 - integrante do mesmo grupo econômico, caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.
De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473 segundo a qual “O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada”, resta firmado pelo Colendo STJ que a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de abatimento do saldo devedor o valor de R$ 750,00 cobrado a título de seguro.
Quanto à tarifa deavaliação do bem, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.
O STJ admitiu o REsp n.o 578.526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, estando o acórdão assim ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original)
In casu, tal tarifa consta no contrato (id no 41953489) apenas o valor, sem indicação de nenhum serviço a que se refere, conforme se denota cláusula “características da operação” - Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 408 ,00). Dessa maneira, fica configurado o abuso, conforme o novo entendimento do STJ.
Logo, constatada a abusividade da tarifa de Avaliação de Bem e do Seguro, ela deve ser extirpada do contrato, nos termos do artigo 51, inciso III, do CDC.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Com essas considerações, DESPROVEJO O RECURSO.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
Publique-se.
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora